Tribunal: TJSP
Processo: 2116259-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Multa por Construção Irregular – Exercícios de 2.020 a 2.022 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada ilegitimidade passiva pelo fato de nunca ter figurado como proprietária do imóvel tributado – Impossibilidade de se afirmar, estreme de dúvida, que o imóvel descrito na matrícula trazida é o mesmo objeto da tributação -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Multa por Construção Irregular – Exercícios de 2.020 a 2.022 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada ilegitimidade passiva pelo fato de nunca ter figurado como proprietária do imóvel tributado – Impossibilidade de se afirmar, estreme de dúvida, que o imóvel descrito na matrícula trazida é o mesmo objeto da tributação - Necessidade de produção de provas sob o crivo do contraditório e ampla defesa - Decisão mantida - Recurso desprovido.